Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723880-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR RECORRIDOS: JUAREZ DE SOUZA, MARIA REGINA DA SILVA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. UNIFICAÇÃO DE LOTES. INSTITUIÇÃO DE TAXA ÚNICA. DECISÃO TOMADA PELA ANTIGA GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA COTA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LOTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DECLARANDO A INVALIDADE DO ATO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A COBRANÇA DA TAXA ÚNICA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. 1. Malgrado as razões elencadas pela Associação acerca da nulidade do ato do Conselho Deliberativo que, com anuência da Diretoria, autorizou a cobrança de taxa associativa única em virtude da unificação de lotes, sem que se tenha reconhecido previamente, em via administrativa ou judicial, a invalidade dessa decisão, a deliberação da antiga gestão deve continuar surtindo seus efeitos legais, mantendo-se inalterada a cobrança da cota única para lotes unificados. 2. Sem que a decisão anterior que autorizou a cobrança de taxa associativa única para lotes unificados tenha sido objeto de anulação ou cancelamento na via extrajudicial ou judicial competente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas e/ou beneficiadas pela instituição da cota única, inexiste motivo plausível para que, de forma precipitada e arbitrária e à míngua de procedimento formal, seja desconsiderado o que já fora decidido, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao preceito normativo contido no art. 5o, LV, da Constituição Federal. 3. Sentença reformada para restabelecer a cobrança de taxa associativa única para lotes unificados. A recorrente aponta violação aos artigos 55 e 59, inciso II, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que a isenção de cota restará na frustração de receita e descumprimento do quórum de 2/3 (dois terços) para alteração estatutária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 55 e 59, inciso II, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “extrai-se dos autos que os Apelantes são proprietários do lote unificado BG no 19/21 localizado no loteamento denominado Residencial Santa Mônica, cuja matrícula, objeto de fusão de duas matrículas anteriores, encontra-se registrada perante o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 34766088). Sabe-se, ainda, que, em abril de 2019, o Conselho Deliberativo da época deferiu, com anuência da Diretoria, o requerimento dos Autores pretendendo a unificação das taxas associativas, após preenchidas exigências e observadas peculiaridades atinentes ao Estatuto Social e procedimentos complementares, fazendo valer, a partir de novembro daquele ano, a cobrança de cota associativa única para os lotes unificados de titularidade dos Recorrentes” (ID Num. 40853911 - Pág. 8); “ou seja, a própria Associação, com base em procedimento administrativo regular em que foram cumpridos requisitos previamente estabelecidos pelo Conselho Deliberativo, com a anuência da Diretoria, aprovou a unificação das taxas e dos lotes dos Apelantes, os quais permaneceram pagando o valor da taxa única por quase dois anos, quando, então, foram comunicados pela nova gestão da Associação que, de acordo com a decisão contida no Informativo n. 021/2021, de 28 de maio de 2021, haveria mudança na cobrança dessas taxas. Assim, foi imposto aos demandantes o pagamento de duas cotas associativas, a fim de que a cobrança fosse proporcional ao número de lotes originários, a despeito da anterior unificação dos mesmos” (ID Num. 40853911 - Pág. 8); “observa-se que a Associação Ré defende ser legítima a retomada da cobrança de duas taxas associativas, mesmo diante da unicidade dos lotes, sob o fundamento de ser nula a decisão do Conselho Administrativo que, com anuência da Diretoria, aprovou a instituição da taxa única, uma vez que tomada em contrariedade às normas do Estatuto Social da Ré” (ID Num. 40853911 - Pág. 8) “entendo, todavia, que o argumento não deve prosperar em prejuízo dos Apelantes. Conforme já me manifestei em sede de Agravo de Instrumento interposto nestes autos (AGI no 0724117-13.2021.8.07.0000), a despeito das razões elencadas pela Associação acerca da nulidade do ato do Conselho Deliberativo que, corroborado pela Diretoria, autorizou a cobrança da cota única para lotes unificados, sem que se tenha reconhecido previamente, em via administrativa ou judicial, a invalidade dessa decisão, tenho que a mesma deve continuar surtindo seus efeitos legais, mantendo-se inalterada a forma de pagamento anteriormente estabelecida e que vinha sendo observada desde o final de 2019” (ID Num. 40853911 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017